Tribunal: TJDFT
Processo: 0722721-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722721-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe-se o Juízo de origem da interposição do agravo, solicitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Intime-se o Ministério Público para se manifestar, ante a presença de interesse de menor. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 12 de junho de 2023 15:26:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador